Tribunal: TJMT
Processo: 1023169-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023169-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARLA BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 028.581.681-05 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. FATURA DA ENERGISA JUNTADA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
A recorrida logrou êxito em comprovar que a recorrente apresentou fatura da empresa como comprovante de endereço nos autos n. 8017581-39.2019.811.0002, apesar de ter afirmado, na presente ação que desconhece a origem do débito.

4.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

5
. Litigância de má-fé caracterizada ante a alteração das teses da autora que inicialmente alega desconhecer o débito e, após a sentença, discute a ausência de contrato entre as partes, quando ela mesma anexa em outro processo fatura da Energisa como comprovante de endereço, verificando-se a alteração da verdade dos fatos e a intenção de uso do processo para obter vantagem ilícita.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
parte promovente
em face da sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes e a origem do débito discutido nos autos restou comprovada pela fatura anexa à petição inicial como comprovante de endereço e
condenou a autora por litigância de má-fé,
por alterar a verdade dos fatos.

A promovente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a dívida e condenando a ré a indenizar os danos morais suportados, ao argumento de que a recorrida não apresentou prova da relação jurídica alegada.

A requerida em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa.

A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e, como comprovante de endereço fatura da empresa
CLARO
, indicando o endereço
Rua Vila Alegre, n. 12, quadra 22, Parque do Lago, Várzea Grande-MT, CEP 78120-665
.

Do outro lado, a parte Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora no
6/2719279-8
, localizada na
Avenida Cel. Julião de Brito, s/n, quadra 02, lote 03, Maringá 3, Várzea Grande/MT
.

Informa, ainda, que n
a ação n. 8017581-39.2019.811.0002 protocolada pela autora em face de FIDC IPANEMA VI, anexou fatura da Energisa com vencimento em 06/05/2019 como seu comprovante de endereço
.

A reclamante apresentou impugnação genérica sem contestar a documentação apresentada pela requerida.

Desse modo, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Quanto a condenação por
litigância de má-fé
, verifica-se que na petição inicial a reclamante sustenta desconhecer os supostos débitos, por não os ter contraído. Não nega a relação jurídica que possui com a requerida, mas apenas os débitos.

Contudo, conforme se depreende dos autos n.
8017581-39.2019.811.0002
a autora residia na Unidade Consumidora que geraram as inscrições negativas. Isso porque apresentou a fatura da requerida como seu comprovante de endereço. Porém, não apresenta provas da sua adimplência com a empresa, razão pela qual a cobrança é devida.

Na fase recursal, a recorrente altera a tese inicial, afirmando que
“além da ré não apresentar qualquer contrato que evidenciasse qualquer relação jurídica, esta (recorrida) apenas juntou telas sistêmicas produzidas unilateralmente e que são inadmitidas em juízo”
(sic), desta vez negando a relação jurídica entre as partes em evidente alteração da verdade dos fatos e buscando utilizar-se do processo para conseguir objetivo ilegal, incidindo então nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, razão pela qual mantendo a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022